Tribunal: TJDFT
Processo: 0737325-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. No caso, a parte alega erro de premissa fática quanto à uma das frases constantes no julgado. No entanto, refere-se a fato superveniente à análise do recurso pelo relator.
3. A modificação de situação - mencionada como argumento de menor importância - ocorrida após a análise do recurso pelo Relator, não contamina a conclusão embargada e não impõe a sua integração. O acórdão possui uma série de fundamentos para a manutenção da decisão agravada.
4. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.